Tribunal: TJBA
Processo: 0520423-47.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0520423-47.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IRLANDA DO ROSARIO MIRANDA e outros (3) Advogado(s): JULIA D AFFONSECA BARREIROS, HUGO VALVERDE MELO, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO, LAURA FERNANDES NOVAIS, WAGNER BARBOSA DE SOUSA, THIAGO MAHFUZ VEZZI APELADO: MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RESIDENCIAL 01 SPE LTDA e outros (3) Advogado(s):WAGNER BARBOSA DE SOUSA, THIAGO MAHFUZ VEZZI, LAURA FERNANDES NOVAIS, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO, HUGO VALVERDE MELO, JULIA D AFFONSECA BARREIROS ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. CRITÉRIOS DE APURAÇÃO EXPRESSAMENTE DEFINIDOS. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE DAS TESES DEFENSIVAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que manteve integralmente a sentença, reconhecendo atraso na entrega de imóvel, com condenação ao pagamento de lucros cessantes, danos morais e devolução de valores, além de majoração dos honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão padece de omissão quanto aos critérios de apuração e delimitação temporal dos lucros cessantes, ao enfrentamento das teses defensivas e ao regime jurídico da indenização; (ii) saber se há erro material na fixação dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. Não há omissão quanto aos lucros cessantes, pois o acórdão adotou expressamente os critérios fixados na sentença, estabelecendo base de cálculo, percentual e período de incidência, sendo desnecessária repetição literal. 4. O enfrentamento das teses defensivas ocorreu de forma suficiente, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos, desde que apreciadas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 5. A alegação relativa ao regime jurídico da indenização configura tentativa de rediscussão do mérito, incabível em sede de embargos de declaração. 6. Inexiste erro material quanto aos honorários advocatícios, pois a fixação em 12% decorre de juízo valorativo fundamentado, nos termos do art. 85, §11, do CPC. 7. Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando à modificação do julgado. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A adoção expressa dos fundamentos da sentença pelo acórdão afasta alegação de omissão quanto aos critérios de condenação. 3. A fixação de honorários advocatícios com base em juízo valorativo não configura erro material.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; art. 85, §11. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0520423-47.2016.8.05.0001, sendo embargantes Gafisa S/A e Irlanda do Rosário Miranda, e embargados Manhattan Square Empreendimentos Imobiliários Residencial 01 SPE Ltda., OAS Empreendimentos S.A. – em recuperação judicial e as demais partes, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer de ambos os embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator